Tribunal: STF
Processo: Rcl 86386
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 664. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA contra decisão proferida pelo Juízo da 28ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do processo n. 0100056-02.2023.5.01.0028, que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros do reclamante. 



    2. O reclamante alega que “é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 03/2020, cujo objeto consistiu no gerenciamento, operacionalização e execução das Ações e Serviços de saúde da UPA 24h Niterói, garantindo assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislação do SUS” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “sofreu penhora no valor de R$ 7.295,22 (sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos). A penhora foi realizada na conta corrente n° 84135-8, da agência 101-5, do Banco do Brasil, estando vinculada ao Contrato de Gestão nº 01/2024 firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, para gestão, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do Hospital Municipal Carlos Tortelly” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    Esclarece que “foi também, realizada penhora na conta corrente 10493-0, da Agência 6998-1 do Banco do Brasil, estando a mesma vinculada ao Contrato de Gestão n. R026/2021-SMS.G/CPCS, firmado com o Município de São Paulo, para gestão, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Informa que “opôs Embargos à Execução demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, que foram julgados improcedentes” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduz que contra essa decisão “interpôs Recurso de Agravo de Petição, pugnando pelo seu provimento, para ver modificada a decisão que manteve a penhora dos valores, com o reconhecimento de sua impenhorabilidade. O recurso aguarda o julgamento pela Colenda Oitava Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Diz que “não há dúvidas que estão sendo indevidamente utilizados os valores de contas vinculadas, relativa a dois Contratos de Gestão, em andamento, para pagamento de dívida que não guarda qualquer tipo de relação com o referido instrumento, configurando flagrante violação constitucional” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela autoridade reclamada e, no mérito, pede a procedência da reclamação para que sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou o bloqueio de ativos.



    É o relatório. Decido. 



    3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    5. Transcrevo o teor da decisão reclamada (e-doc. 11):



    “A impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IX, do CPC/2015, restringe-se aos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 



    No entanto, não há prova nos autos de que os valores bloqueados em conta bancária sejam exclusivamente de origem pública, nem que se destinem unicamente à prestação de serviços públicos de saúde. 



    A executada não indica outros bens passíveis de constrição para satisfazer a execução além de uma reserva de crédito em ação de cobrança sem nenhuma garantia de recebimento, o que este Juízo rejeita, especialmente após o bloqueio integral do crédito.



    Assim, sem comprovação de que os valores bloqueados provém de repasses públicos específicos ou de contas exclusivas para aplicação desses recursos, com individualização dos valores públicos, não há fundamento para o levantamento da penhora. 



    No que diz respeito à IMPENHORABILIADE dos bens e recursos financeiros da Entidade Sem Fins Lucrativos, a matéria encontra-se pacificada com a edição da súmula nº 47, deste Egrégio Tribunal Regional da Primeira Região, de aplicação por analogia ao presente caso, transcrita abaixo: 



    ‘SÚMULA Nº 47 Entidade filantrópica. Penhora de bens. Possibilidade. A condição de entidade filantrópica não torna impenhoráveis seus bens ou recursos financeiros .’



    Por todo o exposto, os embargos à execução opostos REJEITO pela Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE).”.



    6. O juízo de origem determinou a constrição de forma genérica, sem proceder à devida especificação das contas bancárias vinculadas exclusivamente ao contrato de gestão que originou a obrigação executada, permitindo, assim, que a medida recaísse indiscriminadamente sobre contas destinadas à execução de outros contratos firmados com diferentes entes públicos, inclusive aquelas compostas por verbas públicas vinculadas à prestação de serviços de saúde custeados pelo SUS. Há nos autos prova de que ordem de bloqueio judicial foi cumprida de forma irrestrita, atingindo conta bancária vinculada ao contrato de gestão celebrado com outros entes, que não deram origem à dívida objeto de execução.



    7. A decisão proferida na ADPF n. 664 impede a constrição indiscriminada de verba destinada a organizações sociais, sobretudo as que atuam na área de saúde. No caso, a decisão reclamada implicou na constrição de receitas que estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao contrato de gestão que deu origem à dívida. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. VALORES DESTINADOS A POLÍTICAS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes indicados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada ao agravado para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. 5. A decisão monocrática não impediu o bloqueio de verbas repassadas por empresas privadas, mas somente “de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde” IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: RISTF, arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019; ADPF 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2020; ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021; ADPF 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022; Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024. (Rcl 75943 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-2025 PUBLIC 06-05-2025)



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE, EDUCAÇÃO E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ADPFS 114, 275, 405, 485 e 664. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. Ante os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas para satisfazer créditos judiciais. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 57473 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024)



    8. Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, desta feira com observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF n. 664/ES, a fim de que não sejam mais ordenados bloqueios de contas bancárias, de titularidade do reclamante, distintas daquelas vinculadas à execução do contrato de gestão que deu origem à dívida.



    9. Os valores que, em virtude de da decisão reclamada, tenham sido penhorados/retidos, caso ainda não tenham sido levantados pela parte credora, deverão ser desbloqueados e devolvidos às contas de origem.



    10. Ressalvo, contudo, que a presente decisão não impede o bloqueio de bens ou valores em razão de eventual desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da legislação vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente